Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735557-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AGENOR CARLOS PAULETTO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AGENOR CARLOS PAULETTO DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 18500378 e de ID 18500383, respectivamente, admitiu os recursos especiais interpostos por AGENOR CARLOS PAULETTO e pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), representativo uniformizador da controvérsia “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ID 22547656). De início, no que diz respeito ao recurso especial manejado por AGENOR CARLOS PAULETTO, constata-se que, salvo melhor juízo, não há subsunção da matéria lançada no apelo àquela fixada no citado precedente. Com efeito, no recurso excepcional de ID 16955788, o recorrente se insurge com relação à não inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, matéria que, salvo melhor juízo, não restou abordada no representativo do Tema 1.021. De outro lado, quanto ao apelo especial interposto pela PREVI, verifica-se que o argumento levantado nas respectivas razões recursais, pela sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Corte Superior (REsp 1.312.736/RS – Tema 955), que firmou orientação sobre a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). O entendimento adotado pelo acórdão deste TJDFT coincide com as citadas orientações do STJ. Senão, vejamos (ID 15426800): (...) 4. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 5. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 6. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada. 7.Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 8. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 9. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença. (...) Logo, no que tange à apontada violação aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 17541113. Cumpre registrar, todavia, que, em suas razões recursais, a PREVI aborda outros temas que não foram analisados sob a óptica do regime dos precedentes. Assim, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas nos apelos constitucionais de ID 16955788 e de ID 17541113, e não submetidas ao regramento dos repetitivos –, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes para eventual exame dos recursos excepcionais. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019